Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZADO O EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 921, III, DO CPC. DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que fica suspenso, por um ano, o prazo prescricional.
2. No caso, a suspensão da execução antes da citação do exequente se deu após diversas diligências para a citação do réu. Oportunizada a expedição de carta precatória para os endereços encontrados em outras unidades da Federação, a determinação não foi atendida, estando correta a suspensão do processo, com fundamento no art. 921, III, do CPC.
3. Agravo de Instrumento não provido.